Tribunal: TJES
Processo: 5002898-04.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002898-04.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: MAGIC GAMES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5002898-04.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADA: MAGIC GAMES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

R
ELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face da r. decisão (evento 797361) que, nos autos da
ação
declaratória de aplicabilidade de cláusula contratual

ajuizada por
MAGIC GAMES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA,
deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, “
tão somente para suspensão das cobranças, conforme requerido no item "V) DOS PEDIDOS
,
letra

a) da petição inicial, porquanto em relação a suspensão do fornecimento de energia elétrica, este deverá ser considerado para cobrança da fatura a “demanda medida””
.

Sustenta a parte recorrente, em suma, que:
(i)
não pode o Poder Judiciário interferir nas normas técnicas editadas pela ANEEL;
(ii)
as medidas determinadas pela ANEEL na Resolução Normativa nº 878/2020 visam resguardar as unidades residenciais e as atividades essenciais, não prevendo proteção às unidades consumidoras comerciais;
(iii)
há necessidade de manutenção do contrato firmado que prevê o faturamento pela demanda contratada;
(iv)
é da consumidora (agravada) o risco de variação da demanda e do consumo;
(v)
os institutos do caso fortuito ou força maior não podem ser invocados pela autora, porquanto o cumprimento da obrigação não se mostra impossível, apenas mais oneroso; e
(vi)
a medida liminar deferida no
decisum
hostilizado acarreta impacto em toda a cadeia do setor elétrico
.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer que o presente recurso seja recebido em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, requer a reforma da decisão hostilizada.

Mediante a decisão acostada no evento 836447 a liminar recursal fora
indeferida
.

Apesar de devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões (evento 1202838).

A d. Procuradoria de Justiça, em Parecer acostado no evento 122264, averbou a desnecessidade de intervenção no feito.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC/15.

Vitória/ES, 21 de maio de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5002898-04.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADA: MAGIC GAMES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face da r. decisão (evento 797361) que, nos autos da
ação
declaratória de aplicabilidade de cláusula contratual

ajuizada por
MAGIC GAMES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA,
deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, “
tão somente para suspensão das cobranças, conforme requerido no item "V) DOS PEDIDOS
,
letra

a) da petição inicial, porquanto em relação a suspensão do fornecimento de energia elétrica, este deverá ser considerado para cobrança da fatura a “demanda medida””
.

Sustenta a parte recorrente, em suma, que:
(i)
não pode o Poder Judiciário interferir nas normas técnicas editadas pela ANEEL;
(ii)
as medidas determinadas pela ANEEL na Resolução Normativa nº 878/2020 visam resguardar as unidades residenciais e as atividades essenciais, não prevendo proteção às unidades consumidoras comerciais;
(iii)
há necessidade de manutenção do contrato firmado que prevê o faturamento pela demanda contratada;
(iv)
é da consumidora (agravada) o risco de variação da demanda e do consumo;
(v)
os institutos do caso fortuito ou força maior não podem ser invocados pela autora, porquanto o cumprimento da obrigação não se mostra impossível, apenas mais oneroso; e
(vi)
a medida liminar deferida no
decisum
hostilizado acarreta impacto em toda a cadeia do setor elétrico
.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer que o presente recurso seja recebido em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, requer a reforma da decisão hostilizada.

Mediante a decisão acostada no evento 836447 a liminar recursal fora
indeferida
.

Apesar de devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões (evento 1202838).

Antes de analisar a pretensão recursal, reputo pertinente fazer um breve resumo dos fatos tratados na ação de origem.

Cuida-se, na origem, de
ação
declaratória de aplicabilidade de cláusula contratual

proposta por
MAGIC GAMES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Narra, em síntese, a peça vestibular (evento 797335 e 797337) que a requerente é locatária de imóvel no interior do Shopping Vila Velha, tendo estabelecido o contrato de fornecimento de energia elétrica com a requerida.

Assevera que sempre adimpliu ao pagamento das faturas, mas sua atividade sofreu o impacto da pandemia de Coronavírus – COVID 19, que culminou com o fechamento dos Shoppings Centers, fato que ensejou, concomitantemente, a queda de receita e a não utilização da demanda contratada.

Aduz, ainda, que intenta o reequilíbrio do contrato e que não logrou êxito em fazê-lo administrativamente.

Basicamente diante de tais fatos, ajuizou a demanda de origem, pugnando, em sede de tutela provisória, ante a aplicação dos institutos do caso fortuito ou força maior, pela determinação que a Requerida suspenda “
as obrigações do Contrato de Fornecimento de Energia Elétrica, incluindo o pagamento a partir do mês de março até que a Pandemia do Coronavírus e seus efeitos sejam cessados, adequando a prestação contratual (...) sem a imposição de nenhum ônus e/ou multa a respeito, bem como que proíba a suspensão do fornecimento de energia elétrica (...) e a impeça de inscrever a autora no cadastro de inadimplentes
”.

Após determinar a prévia oitiva da requerida, o juiz natural da causa deferiu a medida liminar nos moldes acima delineados.

Calha acentuar que foi determinada apenas o pagamento da fatura pela energia efetivamente utilizada e não pela “
demanda contratada
”. Por outro lado, entendeu o julgador singular que não deveria ser determinada a proibição da suspensão da energia elétrica.

Foi, então, em face dessa decisão, que a agravante interpôs o presente recurso.

Pois bem.

De início, vale registrar que, tratando-se de recurso em face de decisão que apreciou tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Fincada tal premissa, não é preciso tecer maiores comentários a respeito da profunda emergência decorrente da pandemia causada pelo novo coronavírus (COVID-19).

O fato é notório e seus efeitos têm sido sentidos em diversos países com enorme gravidade. Tal cenário demanda extrema cautela por parte do Poder Judiciário, não apenas em decorrência da imprevisibilidade dos efeitos da transmissão da doença, mas também porque suas consequências têm provocado intensas dificuldades para a generalidade da população, o que envolve, no caso, a consideração tanto das empresas vinculadas aos sindicados requerentes quanto pela concessionária de energia elétrica ora agravante, que também possui custos, despesas e compromissos a serem honrados.

Assim, não se discute que, em razão da pandemia mundial causada pelo novo coronavírus, as autoridades governamentais se obrigaram a tomar medidas rigorosas, mas extremamente necessárias para o enfrentamento da COVID-19, como o isolamento e o distanciamento social, o uso obrigatório de máscaras para diminuir o risco de contaminação e o fechamento de fronteiras e comércio, por exemplo, as quais interferem, de modo significativo, na vida das pessoas, restringindo o direito de ir e vir e o exercício de atividades econômicas.

Estabelecidas tais considerações iniciais, como se sabe, a Constituição Federal, acerca da competência para legislar sobre energia elétrica, estabelece o seguinte:

“
Art. 21. Compete à União
:

[...]

XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão:

[...]

b) os serviços e instalações de energia elétrica
e o aproveitamento energético dos cursos de água, em articulação com os Estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos; [...]

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

[...]

IV – águas,
energia,
informática, telecomunicações e radiodifusão".

No que diz respeito às concessões e permissões, a Constituição da República prevê:

"Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.

Parágrafo único. A lei disporá sobre:

I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão;

II - os direitos dos usuários;

III - política tarifária;

IV - a obrigação de manter serviço adequado".

Portanto, nos termos da Constituição Federal, compete à União prestar diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, mediante prévia licitação, os serviços públicos de energia elétrica, de sorte que
"as competências para legislar sobre energia elétrica e para definir os termos da exploração do serviço e seu fornecimento, inclusive sob regime de concessão, cabem privativamente à União, nos termos dos art. 21, XII, 'b'; 22, IV e 175 da Constituição"

(STF - ADI n. 4.925/SP, Rel. Ministro Teori Zavascki, DJe de 10/03/2015).

A Lei Federal nº 9.427, de 26/12/1996, que instituiu a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, e disciplinou o regime das concessões de serviços públicos de energia elétrica, e suas posteriores alterações, determina que compete à ANEEL:

“Art. 3º - [...]

IV - gerir os contratos de concessão ou de permissão de serviços públicos de energia elétrica, de concessão de uso de bem público, bem como fiscalizar, diretamente ou mediante convênios com órgãos estaduais, as concessões, as permissões e a prestação dos serviços de energia elétrica".

Então, compete à ANEEL criar condições para a modicidade das tarifas, fixando uma tarifa justa a ser paga pelo consumidor e que, ao mesmo tempo, dê à concessionária fornecedora dos serviços de energia elétrica uma receita capaz de assegurar o equilíbrio econômico-financeiro da concessão.

Aliás, o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão ou permissão é efetivamente assegurado pelos arts. 57, § 1º, 58, § 2º, 65, inciso II, alínea "d" e § 6º, da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993, que regulamentou o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, e pelo art. 9º, § 4º, da Lei Federal n. Lei Federal nº 8.987, de 13/02/1995.

Logo, não há nenhuma dúvida de que compete privativamente à União legislar sobre energia elétrica (arts. 21, inciso XII, alínea "b"; e 22, inciso IV, da CF), cabendo à ANEEL, autarquia especial federal, a definição e o controle dos preços e das tarifas, e homologar seus valores iniciais, os reajustes e as revisões.

Por isso, com fundamento na competência que lhe foi atribuída, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), diante desse cenário e reconhecendo a gravidade da situação ora vivenciada, expediu a Resolução Normativa nº 878, de 24/03/2020, com prazo de vigência de noventa (90) dias, contendo
"medidas para preservação da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência da calamidade pública atinente à pandemia de coronavírus (COVID-19)".

Sob outro prisma, nada obstante a inquestionável competência da referida agência reguladora para normatizar a
matéria
,
tal prerrogativa não sobrepõe
o princípio da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no artigo 5º, XXXV, da CF.

Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. DIFERENÇA ENTRE ASSISTÊNCIA SIMPLES E LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO QUANTO À POSIÇÃO DAS AGÊNCIAS REGULADORAS NO PROCESSO ENTRE AS PARTES. IRRELEVÂNCIA DO NOME ATRIBUÍDO À AÇÃO PARA AFERIÇÃO DA SUA NATUREZA JURÍDICA. ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO PARA CONSECUÇÃO DAS METAS ESTABELECIDAS EM CONTRATO DE CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. (...) 8.
Deveras, a atuação paralela da ANATEL, nos limites de suas atribuições, não inibe a intervenção do Judiciário,
in casu
, por força do princípio da inafastabilidade, segundo o qual nenhuma ameaça ou lesão a direito deve escapar à apreciação do Poder Judiciário, posto inexistente em nosso sistema o contencioso administrativo e,
a fortiori
, desnecessária a exaustão da via extrajudicial para invocação da prestação jurisdicional
. 9. Recurso especial desprovido. (STJ, REsp 650.677/MT, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/03/2006, DJ 10/04/2006, p. 131)

Assim, ao menos diante desta cognição sumária, entendo, tal como o magistrado singular, que, em razão do atual cenário de pandemia, houve um significativo desequilíbrio do contrato outrora entabulado entre os litigantes, acarretando uma excessiva onerosidade para a parte consumidora.

Como já alinhavado, na atual conjuntura de distanciamento social e a interrupção de atividades não essenciais decorrentes da pandemia de COVID-19, a empresa agravada experimenta significativa queda do consumo de energia elétrica, acarretando, ao menos
prima facie
, caso fortuito capaz de adequar o contrato antes firmado a nova realidade.

E assim sendo, preconiza o artigo 317 do Código Civil que,
“
q
uando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação.”

Destaca-se, também, o teor do artigo 421-A do CC/02, introduzido pela Lei da Liberdade Econômica (nº 13.874/19), segundo o qual
“
Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos
até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção
, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais
(...)”.

Há, inclusive, recentes precedentes pátrios acerca da matéria, conforme cito, a título de exemplo, o seguinte julgado do Eg. Tribunal de Justiça Paulista:

RECURSO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – TUTELA DE URGÊNCIA – PANDEMIA DE COVID-19
. Insurgência contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida (agravante) proceda a cobrança da energia consumida pela requerente (agravada), afastando a forma de pagamento por demanda contratada ("take or pay") originalmente pactuada, em razão dos efeitos da crise oriunda da pandemia de Covid-19 na atividade econômica da agravada. Alegação da agravante de que o contrato exclui os fatos aduzidos pela agravada como sendo caso fortuito ou força maior não demonstrada.
A crise gerada pela pandemia do novo coronavirus configura-se como caso fortuito, ou força maior, por ser um evento imprevisível e não relacionado aos riscos inerentes à atividade empresarial da agravada, cujos efeitos não se pode evitar ou impedir. Probabilidade do direito invocado e risco de dano iminente demonstrados pela recorrida para a concessão da liminar pelo juízo de origem. Evento imprevisto e excepcional que possibilita a revisão temporária do contrato para restabelecer o equilíbrio e a paridade entre os contratantes, conforme prevê o próprio contrato. Exegese dos artigos 317, 393 e 421 do Código Civil.
Risco de dano inverso à agravante não demonstrado, devido a sua especialização no setor de venda de energia elétrica. Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2099017-77.2020.8.26.0000; Relator (a): Marcondes D'Angelo; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 33ª Vara Cível; Data do Julgamento: 03/06/2020; Data de Registro: 03/06/2020)

Desta sorte, repito, ao menos diante da prematura etapa processual em que proferido o
decisum
guerreado, tenho que a situação atual de pandemia revela verdadeiro caso fortuito capaz de alterar – ainda que de modo temporário – o contrato antes firmado entre as partes, autorizando a modificação da forma de faturamento da energia elétrica.

Por fim, registro essa conclusão também é alcançada examinando-se o contrato colacionado pela agravante neste instrumento que estaria em vigência.

Pautado em tais premissas, compreendo, ao menos neste instante da relação processual, pela manutenção dos efeitos da decisão agravada, haja vista que, além de não ser possível vislumbrar a verossimilhança nas alegações despendidas pela agravante, verifico inexistir qualquer ilegalidade que pudesse dar ensejo à alteração da decisão vergastada, tendo sido o exame realizado pelo magistrado
a quo
compatível com a lei processual vigente e o entendimento pretoriano sobre o tema.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5002898-04.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADA: MAGIC GAMES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
CLARATÓRIA
– TUTELA DE URGÊNCIA –
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DEMANDA CONTRATADA – EMPRESA CONSUMIDORA – ONEROSIDADE EXCESSIVA – VERIFICADA – SUSPENSÃO DAS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Tratando-se de recurso em face de decisão que apreciou tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

2.
Compete privativamente à União legislar sobre energia elétrica (arts. 21, inciso XII, alínea "b"; e 22, inciso IV, da CF), cabendo à ANEEL, autarquia especial federal, a definição e o controle dos preços e das tarifas, e homologar seus valores iniciais, os reajustes e as revisões.

3.
Sob outro prisma, nada obstante a inquestionável competência da referida agência reguladora para normatizar a
matéria
,
tal prerrogativa não sobrepõe
o princípio da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no artigo 5º, XXXV, da CF.

4
.
Nessa toada, ao menos diante
da cognição em que proferida a decisão agravada
, entendo, tal como o magistrado singular, que em razão do atual cenário de pandemia, houve um significativo desequilíbrio do contrato outrora entabulado entre os litigantes, acarretando uma excessiva onerosidade para a parte consumidora.

5
.
N
a atual conjuntura de distanciamento social e a interrupção de atividades não essenciais decorrentes da pandemia de COVID-19, os estabelecimentos vinculados aos sindicatos requerentes experimentam significativa queda do consumo de energia elétrica, acarretando, ao menos
prima facie
, caso fortuito capaz de adequar o contrato antes firmado a nova realidade.

6
.

E assim sendo, preconiza o artigo 317 do Código Civil que,
“
Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação.”

7
.
Destaca-se, também, o teor do artigo 421-A do CC/02, introduzido pela Lei da Liberdade Econômica (nº 13.874/19), segundo o qual
“
Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais
(...)”.

8
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.